Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713551-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 29 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator